Tribunal: TJDFT
Processo: 0722278-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722278-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Z. B. O. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: THAYS BONTEMPO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Z. B. O. D. A., ora autora/agravante, devidamente representada por sua genitora, T.B.D.S., em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por Z. B. O. D. A., representada por sua genitora, contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Relata sua inscrição junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, pleiteando vaga em creche, próxima de sua residência. No entanto, aduz que até o momento não foi contemplada com a vaga em quaisquer das unidades educacionais instaladas na localidade onde reside. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse contexto, impende destacar a existência da Ação Civil Pública 61.425/1993, ajuizada pelo Ministério Público do DF e, atualmente, em fase de cumprimento de sentença. Na referida ação foi determinado ao Distrito Federal que assegure às crianças de 0 a 3 anos vagas em creche e tem-se buscado a elaboração e implementação de políticas públicas com a finalidade de se atendar ao comando judicial. Considerando as limitações orçamentárias, atualmente, a Administração estabeleceu critérios para priorizar o atendimento das demandas, tais como: baixa renda, existência de medida protetiva aplicada, risco nutricional ao infante e mãe trabalhadora, traduzidos por pontuação, a qual determina a colocação do candidato em fila de espera por vaga no âmbito da Coordenação Regional de Ensino de interesse. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas quanto ao dever de observância das normas constitucionais e que há um comando prescritivo ao Estado quanto à obrigatoriedade de fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, não se pode descurar que os direitos sociais, como é o caso da educação infantil, conquanto comandos constitucionais (art. 7o, inc. XXV, CF), demandam recursos orçamentários e financeiros para sua implementação, os quais são escassos e de usufruto não-automático. Vale lembrar que ao lado da política pública da educação caminham idênticas e, igualmente, fundamentais políticas públicas que tampouco podem ser negligenciadas e, em alguns casos gozam, inclusive, de prioridade sobre aquela. Desse modo, a atuação do Poder Judiciário na implementação das políticas públicas deve se dar na condição de coadjuvante e não de protagonista, sendo mister o exercício da autocontenção e intervenção somente em situações extremas, sob pena de substituir-se ao formulador das políticas (Poder Legislativo), bem como seu executor (Poder Executivo) em flagrante violação à Separação dos Poderes. Assim é que, para atingir a meta de universalização do atendimento em creche e pré-escola, tal qual determinado na norma constitucional (art. 208, inc. IV, da CF), deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais, inclusive, se for o caso, com determinação de dotação específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Orçamento Anual para ir solucionando, paulatinamente, a dificuldade enfrentada. Assim, entendo que, pendente o referido cumprimento de sentença de uma solução definitiva, efetiva e com alcance “erga omnes”, deferir a tutela pretendida pelo(a) autor(a) seria interferir na elaboração dessas políticas, criando novo critério para seleção dessas crianças, sobrepondo-se e até desprezando os critérios objetivos e impessoais definidos pela Administração Pública, uma vez que privilegiaria àquelas que buscam o Poder Judiciário para satisfação de sua pretensão em detrimento de outras crianças que, igualmente, aguardam prestação do serviço estatal. A concessão da tutela, portanto, traria evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia, objetividade e impessoalidade que deve nortear os atos da administração pública. Faço destacar, neste sentido, precedentes Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 614-25/93. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO DIFUSO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. O Juízo da Vara da Infância e Juventude decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, sendo o competente para o cumprimento de sentença - CPC 516, II. 2. A ACP 614-25/93 versa sobre direito difuso. Assim, somente o próprio autor da ação coletiva ou os seus legitimados concorrentes podem executar o respectivo título. (Acórdão 1352238, 00069230720188070013, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, uma vez esteja a criança devidamente inserida na lista de espera; os critérios estabelecidos estejam sendo observados; não tendo sido preterida em seu direito subjetivo à primeira vaga disponível quando alcançada a sua posição ou violada a sua colocação pela Administração Pública, a atuação judicial deve ser no sentido de prestigiar a administrativa, sem prejuízo de buscar, na ação coletiva, a solução, em definitivo, da situação na menor brevidade possível. Ademais, é preciso consignar que a Lei 8.437/1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula da autora, tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que seja reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se.” Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que lhe é constitucionalmente garantido (art. 208, IV, CF/88) o direito à educação, não podendo servir de justificativa à negativa administrativa, a falta de vagas suficientes. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a liminar pleiteada na origem e determinado ao réu/agravado que matricule a autora/agravante na rede pública de ensino (creche) em período integral, próximo à residência da sua genitora, sob pena de multa diária. Dispensado o preparo tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça na origem. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a probabilidade do direito alegado, senão vejamos: A pretensão da agravante consiste em prerrogativa garantida expressamente pelo art. 208, inciso IV, da Constituição Federal: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; Ademais, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990) como a Lei n° 9.394/1996 - que dispõe acerca das diretrizes e bases da educação nacional; impõem ao Estado a obrigação de garantir o acesso de crianças a creche e pré-escola, inclusive em local próximo de sua residência: Estatuto da Criança e do Adolescente Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: (...) V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; Nota-se que a ordem jurídica assegura o direito subjetivo e indisponível das crianças de serem matriculadas em creches e pré-escolas, o que se trata de medida imprescindível ao seu pleno desenvolvimento nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, em complemento à ação da família e da comunidade. Embora seja conhecida a escassez de vagas na rede pública de ensino e as dificuldades enfrentadas pelos entes públicos para universalizar o acesso à educação, tais normas não podem ser consideradas como de conteúdo meramente programático, possuindo, na realidade, eficácia plena e de aplicabilidade imediata. Acrescente-se, o Estado não pode, sob o pretexto de respeito à isonomia ou ao postulado da reserva do possível, isentar-se da concretização de prerrogativa imprescindível à primeira fase do processo de desenvolvimento da pessoa humana, sendo lícita, nessa hipótese, a intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA GENITORA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura acesso em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o ECA, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente frequência à escola pública e gratuita próxima a sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. 2. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. 3. A disponibilização de vaga em creche, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. 5. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e, muito menos, da priorização das políticas públicas. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1367900, 07001931620218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.REMESSA NECESSÁRIA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO.SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos5°, § 1°, e 208, caput, I e IV, da Constituição Federal; artigo 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 4o, IV, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n° 9.394/96, o Distrito Federal tem o dever de matricular as crianças residentes no Distrito Federal em creches e pré-escolas. 2. O Distrito Federal não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil ao autor a pretexto de haver violação ao princípio da isonomia e à reserva do possível ou existência de fila de espera por uma vaga em creche. 3. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. Maioria. (Acórdão 1325832, 07014216020208070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a partir de um exame dos elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que a agravante possui aproximadamente 2 anos de idade, e sua genitora é pessoa de baixa renda, conforme documento de ID n° 154221753, estando presente a condição de vulnerabilidade. Já o perigo de dano é evidente, ante a necessidade de matrícula no estabelecimento de ensino. Por fim, ressalta-se que, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Contudo, em relação ao pedido para que a matrícula da menor seja efetuada para o período integral, suas razões não merecem prosperar. Isso porque inexiste previsão legal para o fornecimento de vaga em creche em período integral, motivo pelo qual não há como impor ao Poder Público o cumprimento de obrigação em extensão superior àquela prevista na legislação em vigor. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize à parte agravante, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, vaga em creche pública ou particular, em local próximo à sua residência, dispensando-se que o faça por período integral, sob pena de multa diária de R$500,000 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora